Tribunal: TJES
Processo: 5003693-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003693-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE DAVID ROSA DUTRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – BENEFICIÁRIO DE SENTENÇA COLETIVA –
POUPADOR
DO BANCO DO BRASIL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DESNECESSIDADE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO PROMOVENTE – PRESCRIÇÃO –
NÃO OCORRÊNCIA
–
EXCESSO DE EXECUÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, ou ainda, de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, detêm legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva (temas repetitivos nº 723 e 724).

2. Em momento posterior, a Colenda Corte reafirmou esse entendimento, trazendo novos fundamentos jurídicos e firmando a tese no sentido de que:
"Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores,
possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente
."

(Tema Repetitivo nº 948).

3. Acerca da prescrição, o prazo para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 fora interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tombada sob o nº 2014.01.1.148561-3, à exegese do inciso II, do artigo 202, do Código Civil.

4. O entendimento firmado em sede de julgamento de Recurso Repetitivo REsp 1.370.899/SP (Tema nº 685) é que os
juros de mora,

por se fundar em responsabilidade contratual, têm incidência desde a citação ocorrida na fase de conhecimento da ação civil pública.

5. Em relação aos índices dos juros moratórios, deve ser reconhecida a incidência no percentual de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor do Código Civil, e a partir daí em 1% ao mês. Precedentes do STJ.

6. Com relação aos juros remuneratórios, não tendo a sentença coletiva em cumprimento contemplado o seu pagamento, descabe a inclusão nos cálculos do valor exequendo. Precedentes do STJ.

7. No julgamento do REsp nº 1.392.245/DF, o STJ reconheceu o direito dos poupadores à correção monetária plena do débito, a fim de que a correção tenha como base de cálculo o saldo existente ao tempo do plano econômico e de que incidam os expurgos inflacionários posteriores sobre tal valor, de modo a se resguardar a higidez do título executivo. A utilização dos índices não expurgados divulgados pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo perfaz meio hábil à efetivação da atualização monetária plena.

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003693-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE DAVID ROSA DUTRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A
Advogado do(a) AGRAVADO: EVANDRO JOSE LAGO - SC12679

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pelo magistrado da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da liquidação de sentença, proposto por ESPÓLIO DE DAVID ROSA DUTRA, promoveu a liquidação do julgado
“
para constituir o saldo líquido de R$
1.646,01
(
um milhão, seiscentos e quarenta e seis reais e um
centavo), sobre o qual deve incidir correção monetária, pelos índices da ECGJES, a partir de 0
5
/09/201
4
- data da última correção (
fl.42
), e juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado desta decisão.”

Os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (Art. 1.015, parágrafo único, CPC), encontram-se preenchidos, motivo pelo qual CONHEÇO do recurso e passo a examinar o mérito de suas razões.

Pois bem.

Na origem, os Agravados propuseram habilitação e liquidação de sentença, com base em sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em face do Banco do Brasil, em que foi reconhecido o direito dos titulares das contas poupança com datas de aniversário na primeira quinzena do mês de janeiro de 1989, ao recebimento da diferença entre o índice de 71,13% e aquele que foi efetivamente aplicado, ou seja, 48,16%.

O Agravante, por seu turno, apresentou contestação à liquidação de sentença, tendo o MMº Juízo a quo afastado as matérias da defesa, promovendo a liquidação do julgado para constituir o saldo líquido de R$ 1.646,01 (um milhão, seiscentos e quarenta e seis reais e um centavoS).

Em sede de agravo de instrumento, o Banco agravante sustenta matérias que já vem sendo discutidas e rechaçadas, de forma recorrente, neste E. Tribunal e nas Cortes Superiores.

Sobre o alcance do título judicial, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, ou ainda, de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, detêm legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva (temas repetitivos 723 e 724), nos seguintes termos:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC (LGL\2015\1656)
. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)

Em momento posterior, a Colenda Corte reafirmou esse entendimento, trazendo novos fundamentos jurídicos e firmando a tese no sentido de que:
"Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores,
possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente
."

(Tema Repetitivo nº 948).

Diante dessas orientações, denoto que a matéria está há muito tempo superada, de modo que a agravada, poupadora do Banco do Brasil (vide extrato de poupança a fl.38), possui legitimidade para propor o cumprimento individual da sentença coletiva, bem como pode propor a ação no juízo do seu domicílio.

Acerca da prescrição, tal como registrou a decisão agravada, o prazo para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, que, inicialmente, prescreveria em 27.10.2014, fora interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tombada sob o nº 2014.01.1.148561-3, à exegese do inciso II, do artigo 202, do Código Civil,
in verbis:

Art. 202 - A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

II – por protesto, nas condições do inciso antecedente;

Dessa forma, considerando que a prescrição para a execução da sentença proferida em demanda coletiva foi interrompida em 24.09.2014, ocasião em que o prazo prescricional recomeçou a recorrer pela metade, tenho que a via satisfativa em cotejo não restou preclusa, porquanto a demanda originária fora ajuizada em 03.11.2014.

Neste sentido, colaciono aresto da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Nos termos do julgamento do recurso especial 1.391.198/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, são legitimados à execução individual da sentença coletiva, proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, a pagar as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), todos os poupadores do Banco do Brasil S/A, ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte, ou não, do quadro de associados do Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC). Precedentes STJ e TJES.

2.
No que diz respeito à prescrição, suscitada pelo Agravante, a jurisprudência já sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 fora interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, em 24.09.2014, à exegese do inciso II, do artigo 202, do Código Civil, de modo que, in casu, não está prescrita a execução individual ajuizada em 29.10.2014
.

3.Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de instrumento nº 5001381-56.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Relatora: Des. Aldary Nunes Júnior, Data de Julgamento:
21/03/2024)

Por fim, com relação à controvérsia relativa ao excesso de execução, registra-se que a parte requerida, ora agravante, sequer produziu provas na origem para infirmar os cálculos apresentados pela liquidante, tendo a parte agravada, por outro lado, juntado aos autos, cálculos de apuração das diferenças do índices aplicáveis a correção monetária e incidentes sobre os valores existentes na caderneta de poupança.

Não obstante, acerca do tema, o entendimento firmado em sede de julgamento de Recurso Repetitivo REsp 1.370.899/SP (Tema nº 685) é que os juros de mora, por se fundar em responsabilidade contratual, têm incidência desde a citação ocorrida na fase de conhecimento da ação civil pública. Vejamos:

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.

Em relação aos índices dos juros moratórios, deve ser reconhecida a incidência no percentual de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor do Código Civil, e a partir daí em 1% ao mês, de acordo com o entendimento do C. STJ:
“tratando-se de responsabilidade contratual, a mora constitui-se a partir da citação, e os juros respectivos devem ser regulados, até a data da entrada em vigor do novo Código, pelo artigo 1.062 do diploma de 1916, e, depois dessa data, pelo artigo 406 do atual Código Civil.” (REsp 729.456/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/09/2005, DJ 03/10/2005).

Com relação aos juros remuneratórios, não tendo a sentença coletiva em cumprimento contemplado o seu pagamento, descabe a inclusão nos cálculos do valor exequendo, como bem ressaltado pelo magistrado a quo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO FIXADOS EM SENTENÇA COLETIVA. INCLUSÃO NA FASE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTE SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973.
DECISÃO MANTIDA.

1. Na execução individual de sentença, proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores a expurgos inflacionários, descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação, se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de o interessado ajuizar, quando cabível, ação individual de conhecimento (REsp n. 1.392.245/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/4/2015, DJe 7/5/2015). Precedente representativo de controvérsia.

2. Na espécie, a execução individual tem por base a mesma sentença examinada no recurso repetitivo, decorrente da ação civil pública n. 1998.01.016798-9, proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC contra o Banco do Brasil, que tramitou na 12ª Vara Cível de Brasília - DF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 398.842/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 09/10/2017).

Acerca da correção monetária, não vejo como alterar a decisão recorrida quanto ao índice para atualização dos valores, haja vista que
“
o Superior Tribunal de Justiça reviu seu entendimento para concluir que a correção monetária das movimentações financeiras no ano-base de 1989 deverá se pautar pela legislação revogada pelo Plano Verão, sendo aplicáveis, portanto, os índices de 42,72% em janeiro de 1989 com reflexo de 10,14% em fevereiro de 1989, percentuais consagrados na jurisprudência desta Casa
”
(REsp 1588664/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, DJe 05/09/2016).

Adite-se que, no julgamento do REsp nº 1.392.245/DF, representativo da controvérsia, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito dos poupadores à correção monetária plena do débito e que incidam os expurgos inflacionários posteriores sobre tal valor, de modo a se resguardar a higidez do título executivo. Confira-se:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO.
1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.
2. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp n. 1.392.245/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe de 7/5/2015.)

Dessa forma, decerto o entendimento de que a utilização dos índices não expurgados divulgados pela Corregedoria Geral da Justiça do TJES - que são utilizados para a correção dos débitos oriundos de decisão judicial - perfaz meio hábil à efetivação da atualização monetária plena determinada pelo STJ, ressaltando-se, ademais, que tal providência advém da dicção expressa da Lei nº 6.899/1981.

Sem condenação do apelado ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem.

Posto isso, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo íntegra a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo íntegra a decisão agravada, nos termos do voto da douta relatora.